Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. IOF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. De acordo com o princípio do "pacta sunt servanda" (os pactos devem ser cumpridos), um dos fundamentos básicos do Direito Contratual, os contratos firmados por pessoas capazes, de forma livre e consciente, devem ser cumpridos pelas partes envolvidas. O princípio estabelece que as obrigações assumidas em um contrato devem ser honradas, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais.
2. A cobrança do IOF nos contratos bancários é fundamentada em previsão legal e não está relacionada com a capitalização mensal de juros. Em decisões frequentes, como nos casos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as partes têm a liberdade de acordar o pagamento do IOF através de um financiamento acessório ao empréstimo principal, sujeitando-o às mesmas condições contratuais. Essa posição da Corte encerra a discussão sobre o assunto.
3. Não há ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito, sendo lícita a pactuação e não se verificando a ocorrência de valor excessivo. O mesmo se diga quanto à cobrança de Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é autorizada pelo Banco Central (Circular n.o 3.371/2007), e pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução n.o 3919/10), questão que também já foi objeto de análise pelo STJ (REsp no 1.2552573/RS).
4. Os juros remuneratórios nos contratos bancários foram objeto da Súmula 596 do STF que afasta a aplicação da Lei de Usura (Decreto 22.626/33) às instituições financeiras que estão sob controle do Conselho Monetário Nacional (Lei 4.595/64). Igualmente a matéria foi objeto de orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS pelo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A taxa média praticada pelo mercado é referencial, mas não limite, até porque as transações são de múltipla natureza e cada qual tem suas particularidades e graus diferentes de risco.
5. A capitalização e dos juros nos contratos celebrados com instituições financeiras, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.03.2000, e MP 2.170/36/2001, é admitida nas hipóteses que indica.
6. Concede-se o benefício da gratuidade de justiça diante da afirmação de miserabilidade jurídica e à míngua de elementos seguros de que o solicitante tenha condições de arcar com as despesas processuais.
7. Recurso parcialmente provido.